Tribunal: TJDFT
Processo: 0750112-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PROCESSAMENTO NO INTERESSE DO CREDOR E DE MANEIRA MENOS ONEROSA AO DEVEDOR. PRETENSÃO DE PENHORA DE IMÓVEL COM VALOR BEM SUPERIOR O CRÉDITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA DE OFERTA PELO DEVEDOR DE OUTROS BENS COM VALORES CONDIZENTES COM A DÍVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
De fato, a execução se processa no interesse do credor, a quem compete indicar à penhora os bens do devedor. A execução tem por propósito satisfazer o direito do credor, contudo, como bem salientou o juízo monocrático, deve se processar, igualmente, da forma menos gravosa para o devedor.
Há claro descompasso entre o crédito exequendo e o valor do bem que se pretende penhorar, muito embora, caberia ao devedor o oferecimento de bem diverso, e mais condizente com o crédito exequendo, em substituição ao imóvel (art. 874, I, do Código de Processo Civil). Restando o devedor inerte quanto à substituição da penhora, não há que se falar em onerosidade excessiva no deferimento da penhora do imóvel.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.